Tribunal: TJDFT
Processo: 0735268-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0735268-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL FERREIRA LOPES, FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA PACIENTE: MARINA PEREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Daniel Ferreira Lopes e Francisco de Assis Lucena Silva em favor de MARINA PEREIRA DA COSTA, devidamente qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante da autuada em prisão preventiva, segregada, em tese, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o artigo 13, § 2o, alínea “b”, na forma do art. 18, inciso I, ambos do CP. Informam os impetrantes, em síntese, que a paciente é sócia de uma creche, quando, no dia 20 de outubro de 2021, uma das crianças veio a óbito. Ao se apresentar na delegacia, no dia 21 de outubro, foi decretada a sua prisão em flagrante. Sustentam a ausência de fundamentação concreta na decisão de conversão do flagrante em preventiva, não bastando afirmações genéricas e abstratas, sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção da paciente em liberdade, especialmente diante das condições pessoais favoráveis da paciente. Afirmam inexistir qualquer risco à investigação ou instrução criminal apto a justificar a continuidade da prisão, considerando que todas as testemunhas que trabalhavam na creche já foram ouvidas e não há possibilidade de a paciente interferir em seus depoimentos extrajudiciais. Insistem na ilegalidade da prisão em flagrante, salientando que não houve perseguição ininterrupta, requisito básico da flagrância, porque sequer houve perseguição. A hipótese também não se amolda ao inciso II, do art. 302, do CPP, apontado pela autoridade policial, pois entre a suposta conduta e a realização da prisão em flagrante decorreram mais de vinte e oito horas, restando evidente a ilicitude da segregação. Tecem considerações sobre a excepcionalidade da prisão antes do trânsito em julgado e o cabimento de outras medidas cautelares diversas para a paciente, destacando seus bons antecedentes, o fato de possuir endereço certo e emprego fixo. Salientam a presença dos pressupostos essenciais e requerem seja deferida liminar concedendo à paciente o direito à liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 780/2021 – 31a DP, Ocorrência Policial n.o 2766/2021 – 31a DP, processo no 0710967-47.2021.8.07.0005, Tribunal do Júri de Planaltina/DF, lavrado em desfavor de MARINA PEREIRA DA COSTA (filho(a) de Cristiano Augusto da Costa e de Luciene Gomes Pereira, nascido em 28/07/1999), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 121, caput, cc art. 13, §2o, alínea b, na forma do art. 18, inciso I, do Código Penal. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Inicialmente, registro que há elementos concretos nos autos a vincular o comportamento da autuada à morte da criança, em tese praticado por meio de dolo eventual, o que, naturalmente, deverá ser melhor analisado pela promotoria e juízo naturais. Dito isto, tenho que os fatos apresentam gravidade concreta, explico: há notícia de que a autuada era responsável por cuidar da criança na creche da tia Cleidinha, tendo sido narradas situações de violência envolvendo a autuada. Ainda, chama atenção para o fato da creche funcionar irregularmente. Em ato contínuo, também há notícia de que a criança estava chorando e a autuada foi até a menor, momento em que o som do choro da infante passou de normal para abafado, destacando-se, ainda, que a criança foi encontrada em um saco confeccionado pela autuada, cobrindo todo seu corpo, inclusive os braços, e com pano protetor do berço sobre a cabeça, tudo conforme declarações constantes do APF. Ou seja, o fato ora sob análise demonstra especial gravidade, em que, em tese, em razão da conduta omissiva da autuada, ressalta-se, pessoa responsável pela criança que estava na creche, acabou por resultar a morte da bebê, de apenas 6 meses de idade. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Outrossim, impõe-se igualmente a prisão preventiva como forma a garantir a conveniência da instrução processual, notadamente, impedindo que a autuada interfira na conclusão das investigações, permitindo-se a regular colheita de depoimentos aptos a elucidar a causa da morte e todo o contexto. No mais, é certo que a primariedade da agente, por si só, não é suficiente a afastar a necessidade da segregação cautelar. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARINA PEREIRA DA COSTA (filho(a) de Cristiano Augusto da Costa e de Luciene Gomes Pereira, nascido em 28/07/1999), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” Verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante foi considerado formalmente em ordem pelo d. Juízo a quo quando da conversão do flagrante em prisão preventiva, bem como os fundamentos para a necessidade da custódia cautelar da paciente restaram suficientemente declinados. No particular, já decidiu o colendo STJ, “verbis”: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NULIDADES. SUPERADAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. 1. Eventuais nulidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva, constituindo o decreto novo título contra o qual insurgências devem ser dirigidas. À propósito: RHC 99.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018; RHC 97.677/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018. (...)4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 668.594/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) Desta feita, pelo menos nesse exame perfunctório, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, vez que o d. juízo entendeu presentes os pressupostos para a prisão preventiva. Melhor sorte não socorre os impetrantes quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva. Ao contrário do sustentado pelos impetrantes, o MM. Juiz considerou a gravidade concreta do delito, observadas as circunstâncias dos fatos noticiados, em especial, a forma como ocorreu o óbito da criança que estava sob os cuidados da paciente, considerando tratar-se de um bebê de 8 (oito) meses, sendo certo que não é esperado que se deixe um bebê chorando, por horas, sem qualquer supervisão. Some-se a isso, as notícias de maus tratos por parte da paciente e a irregularidade da creche na qual ocorreu o delito. Na hipótese, entendo evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis aptos a justificar a prisão preventiva da paciente. Verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelas informações constantes no Auto de Prisão em Flagrante e no Relatório Final. Com efeito, a periculosidade da paciente decorre não somente da gravidade do delito a ela imputado, mas do potencial ofensivo das condutas praticadas, considerando que a paciente é responsável pelos cuidados de outras crianças nessa mesma creche. Fato é que a prisão provisória, nesse particular, previne sim a reiteração delitiva, uma vez que afastará a paciente das atividades por ela desenvolvidas na creche. Da mesma forma, justifica-se a segregação antecipada para garantir a conveniência da instrução processual, uma vez que a paciente é uma das sócias da creche e pode, por certo, interferir na colheita de provas. E nem se diga que o risco não mais existe em razão de os depoimentos das testemunhas já terem sido colhidos na Delegacia. Ora, o que se pretende garantir é a instrução processual que sequer teve início, estando o feito no aguardo do oferecimento da denúncia. Com efeito, o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação da paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que a paciente é autora do crime noticiado. Importa consignar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa, ainda mais quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, como no presente caso. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Além disso, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se o encarceramento da paciente como medida necessária. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, pelo menos nesse exame perfunctório próprio do momento, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator